Tribunal: STF
Processo: ARE 1373789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE – CNT. DESVIO DE RECURSOS. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. PAGAMENTO INCONTROVERSO E INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. CONFIGURADOS.



    1. É de competência da Justiça Comum Estadual a análise e o julgamento da ação em que busca o ressarcimento de valores desviados de pessoa jurídica de direito privado proveniente de fraude relativa à contratação de serviços não prestados, não havendo que se falar em competência da Justiça do Trabalho, pois não se busca o reconhecimento de vínculo empregatício, nem o pagamento de verbas decorrentes.



    2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório da seguinte forma: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.



     3. Tendo a autora/apelante demonstrado, nos termos do art. 373, I, do CPC, o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a realização de pagamentos à ré/apelada nos períodos supra-indicados, cujo percebimento foi por ela confirmado e demonstrado documentalmente e não tendo sido comprovada a prestação de serviços pela ré/apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC, a restituição de valores é medida que se impõe.



    4. Comprovados a ação ilícita da apelada/ré, que recebeu quantia sem comprovar qualquer prestação de serviço (conduta), o prejuízo da autora/apelante e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, uma vez que o recebimento foi indevido, restam configurados os requisitos da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 927 e 186 do Código Civil e o dever de indenizar.



    5. Preliminar de incompetência da justiça comum rejeitada.



    6. Apelação conhecida e provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art.(s) 114, I e VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente